Tribunal: TJES
Processo: 5012295-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012295-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: EVELYN CRISTINE VELHO ZULIAN IZOTON

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. DISTINÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS. TEMA 1.069/STJ. COBERTURA PARCIALMENTE OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de múltiplas cirurgias plásticas pós-bariátricas indicadas à segurada em razão de significativa perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica, incluindo procedimentos com alegado caráter reparador e outros supostamente estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cirurgias plásticas indicadas à beneficiária possuem natureza reparadora ou estética, à luz do tratamento da obesidade mórbida e da jurisprudência consolidada; e (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de todos os procedimentos determinados em sede de tutela de urgência, diante da possibilidade de utilização de junta médica e das diretrizes do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.069, fixou que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas como desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

4. Havendo dúvida razoável quanto à natureza estética de determinados procedimentos, a operadora de plano de saúde pode se valer de junta médica para avaliação técnica, sem prejuízo do controle jurisdicional.

5. As diretrizes de utilização da ANS não possuem caráter absoluto ou restritivo, devendo ser interpretadas como instrumentos organizadores da cobertura assistencial, sem impedir terapias comprovadamente eficazes.

6. Procedimentos como dermolipectomia, correção da diástase dos retos abdominais e cirurgias voltadas à retirada de excesso de pele em braços e coxas apresentam vínculo funcional e reparador com o tratamento da obesidade.

7. Procedimentos como lipodistrofia de dorso e púbis, lipoaspiração e fornecimento de próteses de silicone ostentam predominante finalidade estética, conforme pareceres técnicos e precedentes jurisprudenciais, não se inserindo no conceito de tratamento reparador obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional constituem desdobramento do tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

2. Procedimentos de natureza predominantemente estética, ainda que realizados no contexto pós-bariátrico, não se incluem na cobertura obrigatória.

3. A operadora pode utilizar junta médica quando houver dúvida razoável quanto à natureza do procedimento, sem afastar a apreciação judicial do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; STJ, REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, DJe 08.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004052-86.2023.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012295-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: EVELYN CRISTINE VELHO ZULIAN IZOTON

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face da decisão (id. 15215334) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
EVELYN CRISTINE VELHO ZULIAN IZOTON
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a integralidade de um conjunto de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.

Em suas razões (id. 15214977), a recorrente sustenta, em síntese, a legitimidade de sua negativa, porquanto parte dos procedimentos requeridos possui caráter estético e não consta do Rol de Procedimentos da ANS, de natureza taxativa.

Aponta, ademais, irregularidades nos laudos médicos e psicológicos que fundamentam o pedido da agravada, como a emissão por profissionais não credenciados e de outro Estado da Federação, além de uma suposta inconsistência cronológica entre eles.

Argumenta que, diante da dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos, utilizou-se do mecanismo da junta médica, conforme autorizado pelo Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou apenas as cirurgias de caráter reparador.

Por fim, alega a inexistência de urgência ou emergência e o risco de dano financeiro grave e de difícil reparação. Requereu, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

O pedido de tutela antecipatória recursal foi parcialmente deferido (id. 15282918).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15707050).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

A controvérsia central reside em definir a natureza – reparadora ou estética – das múltiplas cirurgias plásticas pleiteadas pela agravada em decorrência de acentuada perda ponderal após cirurgia bariátrica e, consequentemente, a obrigatoriedade de sua cobertura pelo plano de saúde.

Compulsando os autos de origem, observa-se que a autora, segurada no plano de saúde São Bernardo Samp, matrícula nº 099.5268303, depois de se submeter a cirurgia bariátrica no ano de 2013, emagreceu 35 kg (trinta e cinco quilos), perdendo, portanto, grande quantidade de massa corporal.

Em virtude disso, apresentou sobras e dobras de pele, as quais a levaram a procurar profissional cirurgião plástico, que lhe indicou a realização de intervenções de caráter reparador, denominadas lopodistrofia de dorso e públis, plástica mamária feminina não estética com prótese, dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica, lipoaspiração, diástase dos retos abdominais, dermolipectomia das coxas e dos braços, extensos ferimentos, dermatocalaze ou blefarocalaxe exérese unilateral.

Ainda segundo a requerente, embora tenha submetido à operadora de saúde dois laudos subscritos pelos profissionais que a acompanham, a autorização para a cirurgia plástica reparadora foi parcialmente negada, ao argumento de que não estariam configuradas as diretrizes traçadas no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Foram indeferidos os procedimentos de lipomatose cervical, correção de deformidades da parede toráxica, diástase dos retos abdominais, puboplastia, lipoaspiração, ritidocervicoplastia, dermolipectomia dos grandes lábios, medicações, drenagens e materiais, tais como cintas e próteses.

Constam como autorizados os procedimentos de extensos ferimentos, dermatocalaze ou blefarocalaze exérese e dermolipectomia para correção de abdomen em avental.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorize e “
providencie cirurgião médico credenciado ao plano, centro cirúrgico, material médico e hospitalar, internação incluindo anestesia, equipe médica, anestesista e instrumentador e tudo o que for necessário para a imediata realização das seguintes cirurgias: tratamento cirúrgico da lipodistrofia de dorso e púbis, plástica mamária feminina não estética com prótese, lipoaspiração, diástase dos retos abdominais, dermolipectomia das coxas, dermolipectomia dos braços, extensos ferimentos e dermatocalaze ou blefarocalaze exérese unilateral, tudo conforme laudo médico da paciente, fornecendo todo e qualquer material e/ou procedimento inerente ao tratamento cirúrgico solicitado pelo médico”
.

Pois bem.

A matéria foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, que fixou duas teses fundamentais:

(i) é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, como desdobramento do tratamento da obesidade mórbida; e

(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter estético do procedimento, a operadora pode se utilizar de junta médica para dirimir a controvérsia, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário.

De acordo com a ANS, as diretrizes de utilização (DUT)
“estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos listados no rol”
1
de procedimentos e eventos em saúde, este previsto Anexo I do mesmo normativo.

Nesse sentido,
"A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências."
(REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, DJe de 8/5/2024).

Portanto, é devido pela operadora do plano de saúde não só custear o tratamento para obesidade mórbida – no caso, a gastroplastia – mas também os resultantes dela, tais como a dermolipectomia, com finalidade de retirar o excesso de pele decorrente do emagrecimento da paciente.

Contudo, no caso em apreço, a decisão agravada determinou o custeio de um vasto rol de procedimentos, incluindo alguns que, com base em pareceres de sociedades médicas especializadas e precedentes desta Corte, ostentam forte índole estética.

Com efeito, este Tribunal, ao julgar caso análogo (apelação cível nº 5004052-86.2023.8.08.0021), enfrentou a questão e, amparando-se em elucidativa manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) nos autos do próprio Tema 1.069/STJ, traçou clara distinção entre os procedimentos de natureza reparadora e aqueles com fins eminentemente estéticos.

Conforme aquele aresto, "
as próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética"
.

Da mesma forma, foram classificados como estéticos os procedimentos de "Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos", a "Correção de Lipodistrofia trocantéricas" (lipoaspiração dos 'culotes'), a "Correção de Lipodistrofia de glúteos" (injeção de gordura para aumento) e a "Correção de Lipodistrofia torsoplástica" (lipoaspiração do 'torso' ou 'costas').

Por outro lado, os demais procedimentos de dermolipectomia (retirada de excesso de pele) e lipodistrofia nos braços e coxas, mamoplastia redutora sem prótese e a correção da diástase dos retos abdominais guardam nítida conexão com o caráter funcional e reparador que se espera de um tratamento contínuo à obesidade, devendo, quanto a estes, ser mantida a decisão agravada, a fim de não privar a agravada da continuidade de seu tratamento.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
confirmando
a tutela antecipatória recursal, para obstar a determinação de autorização e custeio dos seguintes procedimentos e materiais:
lipodistrofia de dorso e púbis, fornecimento de próteses de silicone e lipoaspiração
.

Fica mantida a eficácia da decisão quanto aos demais procedimentos cirúrgicos de caráter reparador, bem como ao fornecimento de cirurgião médico credenciado ao plano, centro cirúrgico, material médico e hospitalar, internação, incluindo anestesia, equipe médica, anestesista e instrumentador e tudo o que for necessário para a realização da cirurgia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)